Tribunal: TCU
Processo: 008.761/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apuração de irregularidades identificadas em pregão eletrônico destinado à aquisição de solução de apoio à tomada de decisão e Business Intelligence (BI) MicroStrategy.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 274/2020-TCU-Plenário , que versou sobre representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 24/2016, promovido pelo Ministério do Trabalho (MTb), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas dos srs. Leonardo José Arantes, Hélio Francisco de Miranda, João Rufino de Sales, José Barbosa Silva (falecido), Leonardo Soares de Oliveira, Lucas da Mota Honorato, Vilmar Martins Silva Mendonça, Aliny das Neves de Oliveira Lima, Jonas Santana Filho e Mikael Tavares Medeiros e da empresa Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. irregularidade: superdimensionamento da quantidade de licenças e serviços técnicos e de suporte associados ocasionando prejuízo ao Erário: Data da Ocorrência Valor (R$) Responsáveis Solidários 6/12/2016 (ref. OS 1/2016 - Contrato 28/2016) 904.654,00 Leonardo José Arantes João Rufino de Sales Leonardo Soares de Oliveira Hélio Francisco de Miranda 31/3/2017 (ref. OS 1/2017 - Contrato 4/2017) 16.589.600,00 Leonardo José Arantes João Rufino de Sales Leonardo Soares de Oliveira Hélio Francisco de Miranda Jonas Santana Filho Lucas da Mota Torres Honorato Vilmar Martins Silva Mendonça Mikael Tavares Medeiros 31/3/2017 (ref. OS 2/2017 - Contrato 4/2017) 3.298.400,00 Leonardo José Arantes João Rufino de Sales Leonardo Soares de Oliveira Hélio Francisco de Miranda Jonas Santana Filho Lucas da Mota Torres Honorato Vilmar Martins Silva Mendonça Mikael Tavares Medeiros 9.1.2. irregularidade: definição de objeto da contratação sabidamente desnecessário, implicando direcionamento do certame para produto fornecido apenas pela empresa B2T, contribuindo para aquisição desnecessária e antieconômica: Data da Ocorrência Valor (R$) Responsáveis Solidários 6/12/2016 (ref. OS 1/2016 - Contrato 28/2016) 8.100.000,00 Leonardo José Arantes João Rufino de Sales Leonardo Soares de Oliveira Hélio Francisco de Miranda Espólio de José Barbosa Silva Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. (B2T) 27/12/2016 (ref. OS 2/2016 - Contrato 28/2016) 1.600.000,00 Leonardo José Arantes João Rufino de Sales Leonardo Soares de Oliveira Hélio Francisco de Miranda Espólio de José Barbosa Silva Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. (B2T) 31/3/2017 (ref. OS 1/2017 - Contrato 4/2017) 9.720.000,00 Leonardo José Arantes João Rufino de Sales Leonardo Soares de Oliveira Hélio Francisco de Miranda Espólio de José Barbosa Silva Lucas da Mota Torres Honorato Vilmar Martins Silva Mendonça Mikael Tavares Medeiros Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. (B2T) 31/3/2017 (ref. OS 2/2017 - Contrato 4/2017) 1.920.000,00 Leonardo José Arantes João Rufino de Sales Leonardo Soares de Oliveira Hélio Francisco de Miranda Espólio de José Barbosa Silva Lucas da Mota Torres Honorato Vilmar Martins Silva Mendonça Mikael Tavares Medeiros Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. (B2T) 9.1.3. irregularidade: contratação baseada em estimativa de preços não condizentes com os praticados no mercado, que resultou em sobrepreço, com consequente superfaturamento das ordens de serviço emitidas, resultando em aquisições antieconômicas e desnecessárias: Data da Ocorrência Valor (R$) Responsáveis Solidários 6/12/2016 (ref. OS 1/2016 - Contrato 28/2016) 3.969.550,24 Leonardo José Arantes João Rufino de Sales Espólio de José Barbosa Silva Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. (B2T) 27/12/2016 (ref. OS 2/2016 - Contrato 28/2016) 282.524,64 Leonardo José Arantes João Rufino de Sales Espólio de José Barbosa Silva Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. (B2T) 9.1.4. irregularidade: cobrança por atividades que não resultam em um produto aferível pelo ente público (serviços não aferíveis), caracterizando pagamento irregular: Data da Ocorrência Serviços não aferíveis (R$) Responsáveis Solidários 12/12/2016 (ref. OS 3/2016 - Contrato 28/2016) 138.000,00 João Rufino de Sales Leonardo Soares de Oliveira Hélio Francisco de Miranda Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. (B2T) 2/1/2017 (ref. OS 01/2017 - Contrato 28/2016) 160.250,00 João Rufino de Sales Leonardo Soares de Oliveira Hélio Francisco de Miranda Lucas da Mota Torres Honorato Aliny das Neves de Oliveira Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. (B2T) 7/4/2017 (ref. OS 3/2017 - Contrato 4/2017) 123.580,00 João Rufino de Sales Leonardo Soares de Oliveira Hélio Francisco de Miranda Vilmar Martins Silva Mendonça Mikael Tavares Medeiros Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. (B2T) 9.2. aplicar aos responsáveis abaixo multa individual nos valores indicados, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) João Rufino de Sales 27.800.000,00 Leonardo José Arantes 27.800.000,00 Leonardo Soares de Oliveira 19.000.000,00 Hélio Francisco de Miranda 19.000.000,00 Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. 15.600.000,00 Mikael Tavares Medeiros 14.000.000,00 Lucas da Mota Honorato 14.000.000,00 Vilmar Martins Silva Mendonça 14.000.000,00 Jonas Santana Filho 6.000.000,00 Aliny das Neves de Oliveira Lima 48.000,00 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo multa individual nos valores indicados, nos termos do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do RITCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Leonardo José Arantes 70.000,00 João Rufino de Sales 70.000,00 Helton Yomura 43.000,00 Argemiro Luiz Brandão Neto 34.000,00 Cristiano de Araújo Silva 34.000,00 Arodi de Lima Gomes 26.000,00 9.4. declarar a inidoneidade da empresa Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. para participar de licitação na Administração Pública Federal por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.5. declarar a inidoneidade das empresas QUBO Tecnologia e Sistemas Ltda. e PTV Tecnologia da Informação Ltda. EPP para participar de licitação na Administração Pública Federal por 4 (quatro) anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.6. considerar graves as condutas praticadas pelos srs. Leonardo José Arantes, João Rufino de Sales, Leonardo Soares de Oliveira, Vilmar Martins Silva Mendonça, Aliny das Neves de Oliveira Lima, Jonas Santana Filho, Mikael Tavares Medeiros, Hélio Francisco de Miranda, Lucas da Mota Honorato, Argemiro Luiz Brandão Neto, Cristiano de Araújo Silva, Arodi de Lima Gomes e Helton Yomura, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.7. inabilitar os responsáveis abaixo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do RITCU, em virtude do cometimento de infração grave no âmbito do PE 24/2016, pelos prazos indicados: Responsável Prazo Leonardo José Arantes 8 anos João Rufino de Sales 8 anos Leonardo Soares de Oliveira 7 anos Vilmar Martins Silva Mendonça 7 anos Hélio Francisco de Miranda 7 anos Lucas da Mota Torres Honorato 7 anos Mikael Tavares Medeiros 7 anos Helton Yomura 7 anos Jonas Santana Filho 6 anos Aliny das Neves de Oliveira 5 anos Argemiro Luiz Brandão Neto 5 anos Cristiano de Araújo Silva 5 anos Arodi de Lima Gomes 5 anos 9.8. reconhecer a detração do tempo da penalidade aplicada pela Controladoria-Geral da União às empresas Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. e QUBO Tecnologia e Sistemas Ltda., com base no § 3o do art. 22 da LINDB, tendo em vista que, no caso concreto, a sanção imputada pela CGU abarca os mesmos fatos apurados pelo TCU neste feito; 9.9. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.10. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.11. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.12. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.13. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho.